Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-54.2019.8.11.0024
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002555-54.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MIRACY DE MELO CORREA - CPF: 181.937.651-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA O CUMPRIMENTO

-

PAGAMENTO E PEDIDO DE
EXTINÇÃO
NA FORMA DO ART. 924, II, DO CPC

- POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - INCOMPATIBILIDADE - PRECLUSÃO LÓGICA -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO
.

Ocorre a

preclusão lógica
quando a parte pratica um ato incompatível com algum ato anteriormente já praticado nos autos
.

A manifestação de
pagamento e pedido de extinção pelo pagamento da obrigação
não se coaduna com a
apresentação posterior de impugnação ao cumprimento de
sentença
,
pois acobertada
pela
preclusão lógica.

Se a parte, intimada para o pagamento da obrigação ou
apresentação de impugnação, efetiva o pagamento do valor apresentado pela exequente e requer a extinção do processo na forma do art. 924, II, do CPC,
sem qualquer ressalva,
pratica ato incompatível com a pretensa e futura discussão sobre excesso de
execução.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
or
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida no
Cumprimento de Sentença

ajuizado por
MIRACY DE MELO CORREA
,

que
julgou extinto o processo, na forma do art. 924, II, do CPC (Id. 226439729).

Em suas razões recursais (Id.
226439731
) o recorrente alega, em síntese, que

por discordar dos valores postulados pela parte exequente, garantiu o juízo, conforme comprovante de depósito judicial acostado ao Id. 154197222 e apresentou sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id. 157048070), na qual, por meio de memorial discriminado de cálculo, logrou êxito em comprovar excesso de execução de R$ 1.156,60, que
lhe
deve ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sustenta que em total contrariedade ao existente nos autos, o magistrado extinguiu o feito nos termos do art. 924, II, do CPC, sob o argumento de que houve o pagamento voluntário da condenação pelo executado.

Assevera que o valor é inexigível/abusivo, bem como que eventual prosseguimento da execução poderá causar danos de difícil ou incerta reparação.

Ao final
,
pugna
pela reforma da sentença para
que seja processada e apreciada a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
interposta no Id. 157048070, de modo tempestivo e após
a
garantia do juízo.

Contrarrazões apresentadas no Id.
226439738
pelo desprovimento do
recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MIRACY DE MELO CORREA

promoveu

o
Cumprimento de Sentença
em
desfavor
do
BANCO BRADESCO S.A.
e ITAÚ UNIBANCO S.A.
,

objetivando o recebimento da condenação fixada
no
s
acórdão
s
(Id
s
.
166213688 e 178061187
)
que manteve a
os
danos morais em R$ 4.000,00 e autorizou a compensação do valor com o montante de R$

1.445,56 com seus acréscimos legais.

Antes mesmo de ser intimado ao pagamento, o
executado

ITAÚ UNIBANCO S.A
promoveu o pagamento voluntário da sua parte, conforme Id. 226439709.

A exequente instaurou a presente execução em fevereiro/2024 (Id. 2264397179).

Intimado
em 09/04/2024
, o executado
BANCO BRADESCO S.A.
, ora apelante, apresentou manifestação na data de 30/04/2024 (Id. 226439723) requerendo a juntada do comprovante de depósito judicial referente ao pagamento integral da condenação, bem como requerendo a
extinção do feito, com base no a
rt
.
924,

II, do C
PC e arquivamento do processo.

Instada, a exequente manifestou concordando com valores depositados,
postulando
a expedição do alvará.

Em 27/04/2024

o
BANCO BRADESCO S.A.
apresenta
Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id.
226439727
).

Em seguida,
a magistrada singular

proferiu
a

sentença de extinção
, nos termos do relato.

Inconformado, recorre o exe
cutado
, ora apelante.

Pois bem.

O apelante insurge-se contra a sentença que julgou
extinto o Cumprimento de Sentença, sem o processamento da
sua
Impugnação ao Cumprimento de sentença
apresentada
.

A irresignação do apelante não prospera.

Depreende-se dos autos que o exequente
,

depois de
intimado
para o pagamento da condenação
,
em
30/04/2024

apresentou manifestaç
ão
requerendo a juntada do comprovante de depósito judicial referente ao pagamento integral da condenação, bem como requerendo a extinção do feito, com base no art. 924, II, do CPC e arquivamento do processo (Id. 226439723).

A
Impugn
ação ao Cumprimento de Sentença foi apresentada em
27/05/2024
,

aproximadamente um mês
após
o pedido de
extinção pelo pagamento e após a manifestação da
exequente concordando e requerendo a expedição do alvará.

Denota-
se da manifestação de extinção do processo pelo cumprimento integral da obrigação
,

incompatibilidade com futura pretensão de apresentação de impugnação
ao valor exequendo
, inclusive
na petição
não houve
qualquer menção
de que o valor se destinava a garantia do juízo com pretensão de
futura
impugnação
, evidenciando-se assim, a preclusão lógica da impugnação apresentada posteriormente.

A

p
reclusão lógica, em suma, ocorre quando a parte pratica um ato incompatível com algum ato anteriormente já praticado nos autos.

Veja
-se
que, muito embora o
incidente possa ter sido
interposto de forma tempestiva,
desnecessário se faz perquirir nesse fato, visto que o
ato não guarda compatibilidade com a petição anteriormente apresentada
pelo executado
,
pois
informou o cumprimento da obrigação imposta e pugnou pela extinção do processo, dando a entender que aceitou o
cálculo apresentado
,
ocorrendo
a preclusão lógica.

"O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (
pro
judicato
), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (STJ, REsp 802.416/SP).

Nesse sentido
também se destaca o
entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de julgamento antecipado da lide implica na preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa
.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. (N.U 1001608-16.2022.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito

Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 22/07/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PAGAMENTO SEM RESSALVAS - PRECLUSÃO LÓGICA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

Nos termos do art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Incabível a discussão sobre a retificação dos cálculos da execução em razão da preclusão lógica, uma vez que o executado concordou, inicialmente, com o valor apresentado pelo exequente como devido e com a homologação judicial, sem qualquer ressalva e, inclusive, efetivou o pagamento do montante.

Recurso conhecido e desprovido. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.170464
-2/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de
Sousa ,
5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2024, publicação da súmula em 06/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA.
A preclusão é a perda do direito de praticar ato processual. A lógica diz com a incompatibilidade de um ato com outro já realizado. Nos termos do art. 1.000 do CPC, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Outrossim, considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer (Parágrafo único).
CASO CONCRETO. No caso, havendo a concordância do executado, em sede de impugnação, quanto aos valores homologados pela decisão agravada, resta a matéria acobertada pela preclusão lógica, não podendo ser conhecido o recurso interposto pelo impugnante quando apresenta argumentos contrários à manifestação anteriormente apresentada. Ademais, a sentença extinguiu o feito justamente para acolher pedido do próprio recorrente, o que torna inviável admitir a interposição de recurso pela parte que justamente ensejou as razões da decisão. Recurso não conhecido pela verificação da preclusão lógica. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
UNÂNIME.(
Agravo de Instrumento, Nº 51047502120248217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge
Maraschin
dos Santos, Julgado em: 31-07-2024)
.
[
g.n
]

Desta feita, não merece
guarida
o presente recurso a fim de determinar a análise e processamento da Impugnação ao Cumprimento de
Sentença
ante a
preclusão lógica
do ato, não merecendo reparos a sentença que julgou
extin
ta a execução,
na forma do art. 924, II, do CPC
.

Ante o exposto,
nego provimento
a
o recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024